Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709396-71.2022.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEILA NINA BRANDAO CABRAL EMBARGADO: DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDAO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEILA NINA BRANDAO CABRAL, contra o acórdão n. 1769309, exarado sob o ID 52626658, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de apelação interposto pela embargante e deu-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença tão somente quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, fixados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53047814, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 15:58:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora